Tribunal: STF
Processo: HC 213673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar em favor de Jose Luiz Favoreto Pereira e Marco Antônio Bueno, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 94040. 



    Colho da decisão impugnada:



    “JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC n. 1.689.809-6.



    Nesta Corte, a defesa sustenta a nulidade da decisão que indeferiu novo interrogatório do ora recorrente, no âmbito da Operação Publicano III.



    Afirma que o procedimento adotado nos autos destoa do tratamento conferido nas fases I e IV da investigação e das medidas asseguradas a corréu na mesma ação penal.



    No ponto, afirma que foi adotado, nas fases I e IV da Operação Publicano, o critério de interrogar primeiramente os corréus colaboradores para, posteriormente, ouvir os demais.



    Relata que, enquanto tramitava a ação penal vinculada à fase III da investigação, foi revogado o acordo de colaboração firmado entre com o acusado Luiz Antônio de Souza, mas que, em momento posterior ao interrogatório, foi homologado novo acordo com este acusado, o que ensejou nova tomada de seu depoimento.



    Narra que, após o novo interrogatório do réu colaborador, outros acusados pleitearam a repetição de sua oitiva. O Juízo singular deferiu o pleito em relação a Antonio Pereira Junior, mas indeferiu o formulado pela defesa do ora postulante.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal de origem.



    No mérito, postula seja determinada a "realização do reinterrogatório do recorrente José Luiz Favoreto Pereira, tendo em vista que o interrogatório do principal delator Luiz Antônio de Souza foi realizado após a oitiva dos demais acusados que figuram como delatados na ação penal, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente" (fl. 619).



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    Decido.”  



    No STJ, foi negado provimento ao recurso ordinário (eDOC 25). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. (eDOC 27).



    Nesta Corte, a defesa insurge-se contra o segundo interrogatório realizado pelo corréu Luiz Antônio de Souza no dia 31.03.17. Aduz o paciente que em seu interrogatório, realizado em 19.10.16, não pôde se defender dos fatos alegados na segunda oitiva de Luiz Antônio, após a celebração de um segundo acordo de colaboração premiada celebrado entre esse réu e o Ministério Público estadual.



    Defende seu direito a ser reinterrogado, como decorrência da ampla defesa e do contraditório.



    Requer a concessão da ordem para determinar a nulidade dos atos processuais praticados após a realização do segundo interrogatório de Luiz Antônio de Souza, para que seja franqueada nova oportunidade para os pacientes contestarem, pessoalmente, os fatos trazidos pelo réu colaborador.



    O Juízo recorrido apresentou informações. (eDOC 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 46). 



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante se insurge contra a realização de um segundo interrogatório realizado pelo corréu Luiz Antônio de Souza, formalizado no dia 31 de março de 2017. Defende que, em seu interrogatório, realizado em 19 de outubro de 2016, não pôde se defender dos fatos alegados no segundo interrogatório de Luiz Antônio. Por isso, deveria o magistrado garantir-lhe nova oportunidade de ser interrogado, após a oitiva do réu colaborador.



    Destaco trecho da manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 46):



    (...)



    Das informações prestadas, depreende-se que, no que tange aos desdobramentos da “Operação Publicano III”, foram ainda impetrados também os Habeas Corpus n. 143.427 e 142.205, nos quais o Supremo Tribunal Federal, em 25 de agosto de 2020, declarou a nulidade do segundo acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e Luiz Antônio de Souza (...)



    Tendo sido declarado nulo o acordo de colaboração premiada e desentranhado dos autos as provas consideradas ilícitas, não há interesse processual no prosseguimento do presente habeas corpus que tem por objeto o pedido de novo interrogatório, tendo em vista o deferimento do pedido para que reinterrogado o colaborador. Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela denegação do habeas corpus.  



    Como se vê, ao julgar o HC 143.427, a Segunda Turma desta Corte declarou a impossibilidade de utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelo colaborador.



    Após, ao apreciar embargos de declaração, esclareceu que a declaração de ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelo delator abrangeria eventuais elementos contaminados por derivação, nos termos do art. 157, parágrafo único, do CPP, o que, evidentemente, compreende o segundo interrogatório do corréu Luiz Antonio de Souza, impugnado neste habeas corpus. Todos esses elementos são nulos e devem ser prontamente desentranhados dos autos, sob pena de descumprimento do acórdão proferido no HC 143.427.



    Aliás, os próprios impetrantes asseveram que o reinterrogatório de Luiz Antonio de Souza, impugnado neste habeas corpus, derivou direta e imediatamente do aditivo do acordo de delação premiada que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que se vê aos seguintes trechos da petição inicial:



    “Em seguida, os demais réus foram interrogados, incluindo o paciente José Luiz. Após a formulação de acusações pelo delator Luiz Antonio em desfavor dos membros do Ministério Público (interrogatório prestado na ação penal nº 0079954-13.2015.8.16.0014), o Parquet recuou e o acordo foi restabelecido.



    No novo acordo, firmou-se o compromisso do delator ser reinterrogado na presente ação penal (68535-93.2015.8.16.0014 - Publicano III), o que foi deferido pelo Juízo e efetivamente realizado após o interrogatório de José Luiz.



    (...)



    Dessa forma, é notável que o indeferimento do pedido de reinterrogatório do paciente configura tratamento diferenciado entre o delator e o paciente, tendo em vista que o colaborador pôde ser reinterrogado enquanto José Luiz teve o pedido negado, em flagrante violação ao princípio da isonomia entre as partes.



    Logo, considerando a inviabilidade do exercício do contraditório, bem como em respeito à paridade de armas, requer-se seja determinada a realização do reinterrogatório do paciente a fim de que possa se defender das declarações do delator Luiz Antonio de Souza.



    Pois bem, em suas razões, o paciente tem como pressuposto de seu pedido suposto tratamento diferenciado ofertado ao colaborador que teria sido novamente ouvido, após interrogatório dos demais réus, sem que também lhe fosse franqueada outra oportunidade para exercer a defesa pessoal. Alega que um segundo interrogatório seria necessário para se defender das declarações prestadas pelo delator Luiz Antonio de Souza.



    Ocorre que os elementos probatórios contidos no segundo interrogatório do corréu Luiz Antonio de Souza, fundamento da causa de pedir do presente habeas corpus, certamente derivam de elementos probatórios declarados ilícitos pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo prova ilícita por derivação.



    A impossibilidade de utilização desses elementos de prova não é nem mesmo questionada pelo Ministério Público nos autos da ação Penal sob nº 0038210-38.2015.8.16.0014 (Publicano II), que já se resignou com a declaração de ilicitude do segundo acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e Luiz Antônio de Souza, bem como de todas as provas dele decorrentes.



    De fato, ao compulsar os autos do mencionado recurso (eDOC 49), bem como o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (RESE, feito 0007359-06.2021.8.16.0014), vê-se que o Parquet reconhece a nulidade do segundo acordo de colaboração premiada. No mencionado recurso, o Ministério Público pretende apenas a manutenção das declarações prestadas pelos colaborados antes da celebração do instrumento anulado.



    Nesse sentido, apreciei na Rcl 47.742 a distinção entre o mencionado RESE interposto pelo parquet estadual e o entendimento exarado por esta Corte no HC 143.427: 



    Buscou-se, no caso, cassar a decisão que determinou o regular processamento do RESE interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, utilizando-se como fundamento o entendimento exarado neste Tribunal no HC n. 143.427/PR, cuja redação transcrevo a seguir:



    declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. (eDOC 3, p. 3)



    Como se observa, o paradigma tido como violado declarou a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas por Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom no segundo acordo de colaboração premiada, restando ao Juiz de origem a tarefa de verificar a existência de elementos probatórios contaminados por essa invalidade.



    No caso tem tela, o magistrado deixa claro que os fundamentos apresentados não repercutem no objeto do recurso em sentido estrito, que trata do desentranhamento das declarações extrajudiciais prestadas pelos colaboradores durante a vigência do acordo de colaboração premiada originário.



    Confira-se:



    Diante do exposto, o Ministério Público requer seja o presente recurso CONHECIDO e, no mérito, seja-lhe conferido PROVIMENTO, a fim de: a) reformar o decisum de primeiro grau (mov. 4623.1, ora mov. 12398.1), determinando-se que as declarações extrajudiciais prestadas pelos então colaboradores LUIZ ANTONIO DE SOUZA e ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM durante a vigência do primeiro acordo de colaboração premiada, ou seja, antes de celebrado o segundo acordo, sejam mantidas no bojo dos presentes autos de ação penal e também nos autos Ações Penais nº 68535- 93.2015.8.16.0014 (Publicano III), nº 79954- 13.2015.8.16.0014 (Publicano IV), nº 37749-32.2016.8.16.0014 (Publicano V), nº 30026- 88.2018.8.16.0014 (Publicano X), nº 0077546- 44.2018.8.16.0014 (Publicano XIII), nº 0078326-81.2018.8.16.0014 (Publicano XIV), nº 33920-38.2019.8.16.0014 (Publicano XV), nº 49859-58.2019.8.16.0014 (Publicano XVI), nº 71113- 87.2019.8.16.0014 (Publicano XVII), nº 22652-50.2020.8.16.0014 (Publicano XX), nº 24016- 57.2020.8.16.0014 (Publicano XXI). (eDOC 8, p. 46)



    Ao analisar a RCL 44.330/PR, julguei parcialmente procedente a reclamação, tão somente para determinar o desentranhamento das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores no segundo acordo de colaboração premiada firmado com a acusação. Não houve nessa decisão qualquer discussão sobre a validade dos elementos de prova produzidos antes do referido evento.



    Diante disso, não há que se falar em descumprimento das decisões proferidas por esta Relatoria, já a decisão proferida pela autoridade reclamada não validou a utilização de declarações produzidas a partir do segundo acordo de colaboração premiada. A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado: Rcl 31.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl 28.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018.



    Por essa razão, não há que se falar em descumprimento de decisões desta Suprema Corte pela decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, apontada no eDOC 9 pelo reclamante.[1]“



    Assim, o segundo interrogatório do corréu, premissa fundamental da tese deduzida neste habeas corpus, constitui prova ilícita por derivação, não sendo apto a produzir qualquer repercussão negativa na esfera de direitos do paciente. Por isso, eventual tentativa de aproveitamento do segundo interrogatório em detrimento do acusado constituiria motivo suficiente para a anulação de eventual sentença condenatória, por utilização de elemento derivado de prova declarada ilícita pelo Supremo Tribunal Federal.



    Não há, portanto, necessidade de reabertura da instrução processual penal para conferir ao paciente oportunidade de se opor a elementos probatórios flagrantemente ilícitos. Tais elementos devem ser inutilizados e desentranhados dos autos, sob pena de afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos do HC 143.427. Nesse contexto, a não realização de reinterrogatório não importou nenhum prejuízo ao paciente, pois os elementos probatórios que a defesa deseja impugnar não podem ser valorados pelo magistrado, tampouco utilizados como fundamento da sentença condenatória.



    O Superior Tribunal de Justiça destacou essa circunstância, ao negar provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO III. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A análise da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau e do acórdão exarado pelo Tribunal a quo evidencia que: a) o indeferimento do novo interrogatório do ora agravante apresentou fundamentação bastante e lastreada em circunstâncias do caso concreto; b) a defesa não evidenciou, ao pleitear a diligência em comento, a descrição de fatos novos no depoimento do réu colaborador, que implicassem o ora paciente e justificassem sua nova oitiva; c) diante de tal moldura fática, não se identifica prejuízo ao ora postulante com a negativa em questão.



    2. Ademais, em momento posterior, o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade da utilização do referido acordo de colaboração premiada como meio de prova, a reforçar a ausência de prejuízo à defesa em razão do procedimento adotado no caso em exame.



    3. Agravo não provido. (AgRg no RHC n. 94.040/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)  



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    [1]eDOC 9 se trata nos autos da RCL 47742 ao recebimento do recurso em sentido estrito. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente